Tribunal: TJES
Processo: 5009667-59.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009667-59.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERESSE DO BEM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido em inquérito policial que apura a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, CP). A Apelante alega violação ao art. 118 do CPP, desnecessidade da apreensão diante da comprovação da propriedade por sub-rogação securitária, ausência de diligências efetivas e prejuízo patrimonial pela depreciação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido pode ser restituído à Apelante, mesmo sendo objeto da investigação criminal por adulteração de sinal identificador; (ii) estabelecer se a demora na realização de perícia e a alegada desproporcionalidade da apreensão autorizam a liberação antecipada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do CPP veda a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo, e o veículo constitui objeto material e prova essencial para a apuração do crime de adulteração de sinal identificador.

4. A comprovação de propriedade pela Apelante, por força de sub-rogação securitária, não afasta o interesse do bem à persecução penal, pois o automóvel adulterado é indispensável à realização de perícia técnica.

5. O direito de propriedade não possui caráter absoluto e pode ser restringido temporariamente para garantir a efetividade da instrução criminal e a colheita de prova irrepetível.

6. O juízo não está autorizado a substituir a atuação da autoridade policial na condução do inquérito e na definição do cronograma de diligências, inexistindo ilegalidade na manutenção da apreensão.

7. A alegação de prejuízo patrimonial da Apelante não prevalece sobre o interesse público na apuração de delitos que envolvem adulteração de veículos, prática que fomenta outras infrações penais conexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A restituição de veículo apreendido somente é possível quando demonstrada a propriedade legítima e inexistir interesse do bem para a persecução penal.

2. O automóvel adulterado constitui prova material indispensável ao inquérito, inviabilizando sua liberação antes da conclusão da perícia.

3. O direito de propriedade pode ser temporariamente restringido em favor da colheita da prova penal, prevalecendo o interesse público sobre o patrimonial privado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 91, 91-A e 311, § 2º, III; CPP, arts. 118, 120 e 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe 28.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5009667-59.2025.8.08.0030

APELANTE
: A
LLIANZ SEGUROS S/A

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
A
LLIANZ SEGUROS S/A
em face da decisão de ID 15198606, integrada pela decisão de ID 15198611, proferida pelo Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Comarca de Linhares/ES, que rejeitou o Pedido de Restituição do veículo Jeep Compass Limited F H, ano de fabricação e modelo 2019, de cor preta, placa QRL0C98, chassi 98867516WKKJ66488, RENAVAM 01210575903, apreendido nos autos do processo originário nº 0000489-74.2025.8.08.0030, no bojo do qual se apura a suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal).

Em suas razões ao ID 15198612, o Apelante sustenta, em síntese,
(i)
a violação ao artigo 118 do Código de Processo Penal e ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a apreensão perdura por tempo indeterminado sem a realização de diligências efetivas;
(ii)
a omissão do juízo em determinar a realização imediata de perícia, o que permitiria a liberação do bem; e
(iii)
o prejuízo patrimonial decorrente da depreciação do veículo, afirmando que, comprovada a propriedade e a boa-fé, a restituição seria medida de rigor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15632526, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16178920, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Objetiva o Apelante a restituição do veículo Jeep Compass Limited F H, ano de fabricação e modelo 2019, de cor preta, placa QRL0C98, chassi 98867516WKKJ66488, RENAVAM 01210575903, apreendido no curso de abordagem policial, por ter sido utilizado para prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal).

Infere-se dos autos do processo nº 0000489-74.2025.8.08.0030 que, no dia 21 de maio de 2025, por volta de 11h00min, no Município de Linhares/ES, Flabio Antonio Brunhara foi abordado por Policiais Rodoviários Federais devido à suspeição de clonagem do veículo que conduzia.

Durante a vistoria, os policiais identificaram que os números de chassi e motor apresentaram sinais de abrasão e remarcação fora dos padrões de fábrica, o que deu alto grau de certeza de que o veículo (à época dos fatos com placa RFD3B24) tratava-se, realmente, do veículo de placa QRL0C98, com restrição de roubo/furto no sistema da Polícia Rodoviária Federal.

Registre-se que, em sua declaração, Flabio Antonio Brunhara afirmou ter comprado o veículo em 2022, através de anúncio na rede social Facebook. Segundo ele, teria combinado com o vendedor o pagamento por R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) reais à vista e em parcelas de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), porém após pagamento de duas prestações não encontrou mais o vendedor para realizar pagamentos. Além de o vendedor apenas identificar-se como “RLZIN”, este ainda havia lhe repassado uma documentação falsa do veículo, referente ao ano de 2021 (p. 42/43 de ID 15893045).

Segue-se nos autos que, antes de configurar-se na posse de Flabio Antonio Brunhara, o veículo automotor Jeep Compass Limited F H foi roubado às 13h50 do dia 31.12.2021, conforme BU nº 46704465 (ID 15198600), da posse de Danielle de Sá Maia, em assalto à mão armada. O veículo era pertencente à pessoa jurídica de direito privado VLZ Construtora LTDA., com outorga de poderes de venda, cessão, oneração, quitação, transferência e/ou baixa definitiva à pessoa jurídica de direito privado
ALLIANZ SEGUROS S/A.
Dessa forma, dado que VLZ Construtora LTDA. era assegurada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
recebeu indenização pelo sinistro, conforme ID 15198599.

Dessa forma, o terceiro interessado
ALLIANZ SEGUROS S/A
, por meio do ID 15198592, aduziu que é, por sub-rogação securitária, a legítima proprietária do veículo automotor Jeep Compass Limited F H, ano 2019/19, de cor preta, chassi 98867516WKKJ66488, RENAVAM 01210575903, cadastrado no Detran de Vila Velha/ES, com as placas QRL0C98/ES, em nome de VLZ Construtora LTDA. (ID 15198602).

O veículo encontra-se no Pátio MR Estadia à disposição da autoridade policial.

O pedido de restituição foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau sob o entendimento de que o bem ainda interessaria ao feito principal, especialmente à luz de que não restou esclarecido se o automóvel estava sendo utilizado pelo Apelante para a prática de tráfico (ID 15198606):

[...] Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas, protocolado pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
, referente ao veículo JEEP/COMPASS LIMITED F H, placas QRL0C98/ES, apreendido no processo de origem nº 0000489-74.2025.8.08.0030, que versa sobre adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Requerente alega ser a legítima proprietária do veículo por sub-rogação securitária, após o roubo do bem em 31/12/2021 (Boletim de Ocorrência nº 46705156) e a consequente indenização do ex-proprietário. O veículo foi posteriormente apreendido nos autos de origem. A Allianz Seguros S.A. sustenta que a restituição é cabível, pois não há dúvidas quanto à propriedade e o bem não interessa mais à instrução criminal. Requer, ainda, a liberação do veículo sem o pagamento de quaisquer ônus, como diárias de pátio, remoção, IPVA e licenciamento, sob a justificativa de que a apreensão decorre de furto/roubo e insere-se na atividade de segurança pública do Estado.

Conforme se verifica nos documentos anexados, o veículo foi roubado em 31/12/2021 e recuperado em 21/05/2025, com sinais de abrasão e remarcação nos números de chassi e motor, indicando clonagem, sendo que suas placas reais seriam QRL0C98. O condutor do veículo na data da recuperação, Flabio Antonio Brunhara, foi encaminhado ao DPJ de Linhares/ES e o veículo encontra-se no pátio MR Estadia à disposição da autoridade policial.

Nesse sentido, considerando que a competência do Juiz das Garantias abrange as fases de investigação criminal, o que inclui as decisões sobre medidas cautelares e a análise de pedidos de restituição de coisas apreendidas antes do oferecimento da denúncia, é imperioso analisar a finalidade da apreensão do veículo.

No presente caso, o veículo foi apreendido em procedimento que apura adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
o que significa que o bem é instrumento ou produto do crime, ou ainda, elemento essencial à prova da infração
. Dessa forma, a restituição do bem antes da conclusão das investigações e da perícia técnica cabível pode prejudicar a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

Não obstante a comprovação de propriedade do bem pela Allianz Seguros S/A por sub-rogação, e a tese de que o veículo não mais interessa à instrução criminal, o
fato de o veículo ter sido objeto de adulteração, vincula-o diretamente ao objeto da investigação criminal. A liberação precipitada do bem poderia inviabilizar a produção de provas periciais essenciais para a investigação em curso.

Assim, com base no art. 118 do Código de Processo Penal, que estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo,
entende o Juízo que a restituição do veículo neste momento processual seria prematura.
A urgência da medida cautelar é para evitar o perecimento das coisas, e não para liberá-las antes de sua completa análise no processo de origem.

Diante do exposto,
INDEFERE-SE
o pedido de restituição do veículo, pois o bem ainda interessa à instrução criminal no processo nº 0000489-74.2025.8.08.0030, em que se apura adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

[...] - destaquei

No processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A propósito, vide os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 27.03.2017
) - destaquei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017)
- destaquei

Além do exposto, o art. 91 do Código Penal, referente aos efeitos da condenação, trata da perda de bens em favor da União nas seguintes hipóteses:

Art. 91. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

A Lei º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reforçou o instituto legal acima pontuado através da criação do denominado “confisco alargado”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Da exegese de tais normas, extrai-se que a devolução de um bem apreendido condiciona-se, inequivocamente, à satisfação de um duplo pressuposto:
(i)
a comprovação da propriedade ou do direito legítimo do reclamante sobre a coisa; e
(ii)
a ausência de interesse do bem para a persecução penal. A falta de qualquer um desses requisitos obsta a restituição.

No caso em apreço, não pairam dúvidas significativas quanto ao primeiro requisito. A Apelante,
ALLIANZ SEGUROS S/A
, demonstrou ser a legítima proprietária do veículo por força de sub-rogação securitária, ocorrida após ter indenizado o antigo proprietário em razão do roubo do automóvel. Sua condição de terceira de boa-fé, em princípio, é presumida e não foi objeto de contestação.

O cerne da questão, todavia, reside no segundo requisito: a indispensabilidade do bem para o deslinde da investigação. E, nesse ponto, a argumentação da Apelante não se sustenta.

Conforme considerações tecidas na decisão de indeferimento do pedido de restituição, há interesse no curso da investigação para a manutenção da apreensão do veículo. Isso se dá pois o próprio veículo e seus sinais de identificação no chassi e motor constituem a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, portanto, mesmo com a comprovação de propriedade por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
o automóvel ainda interessa à investigação, justamente por ter sido adulterado.

Os autos aduzem que o veículo de inicial propriedade da Apelante, em decorrência de roubo, adulteração de sinal identificador e posterior venda a terceiro, tornou-se propriedade de Flabio Antonio Brunhara, razão pela qual este estava na posse do veículo no momento da abordagem policial. Assim, este fato sobrepõe-se à informação de que a sujeição do veículo à deterioração natural é passível de “
prejuízo econômico irreversível”
à Recorrente.

Nesse diapasão, a manutenção de sua apreensão não representa um ato arbitrário ou desproporcional, mas uma medida cautelar indispensável para a produção da prova técnica, em estrita observância ao que dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal, que preconiza ser indispensável o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios.

A realização de perícia detalhada sobre os sinais identificadores do veículo é crucial não apenas para confirmar a adulteração, mas também para, eventualmente, identificar a sua procedência original, a metodologia empregada no crime e outros elementos que possam levar à completa elucidação dos fatos e à responsabilização dos autores.

A Apelante alega uma suposta violação ao artigo 118 do CPP, argumentando que a expressão
"enquanto interessarem ao processo"
não autorizaria uma apreensão por tempo indefinido.

De fato, a constrição de bens não pode ser eterna. Contudo, no caso vertente, a retenção do veículo está devidamente justificada pela pendência de diligências essenciais. Conforme bem apontado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, o laudo pericial do veículo ainda não foi concluído e acostado aos autos do inquérito.

Portanto, o interesse processual sobre o bem é atual, concreto e irrefutável. Liberá-lo neste momento significaria correr o risco de inviabilizar a colheita de provas que podem ser irrepetíveis, comprometendo de forma irremediável a eficácia da persecução penal.

A tese de que o juízo deveria ter determinado a imediata realização da perícia como condição para analisar o pedido de restituição também não encontra amparo. A condução do inquérito policial, incluindo a requisição de perícias, é atribuição da autoridade policial, sob a fiscalização do Ministério Público.

Não cabe ao Poder Judiciário, em um incidente de restituição, imiscuir-se na discricionariedade técnica e investigativa dos órgãos de persecução para ditar o cronograma das diligências, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou inércia injustificada, o que não foi demonstrado nos autos. A manutenção da apreensão, enquanto a perícia não é finalizada, é a consequência lógica da necessidade da prova.

Por fim, quanto ao argumento do prejuízo patrimonial decorrente da depreciação do bem, embora seja uma consequência indesejável da apreensão, ele não possui o condão de sobrepujar o interesse público na apuração de infrações penais, especialmente de crimes como a adulteração de veículos, que alimentam uma vasta cadeia de ilicitudes, como o roubo, o furto, a receptação e a lavagem de dinheiro.

O direito de propriedade não é absoluto e pode ser legitimamente restringido, de forma temporária, para atender às necessidades da Justiça Criminal.

Dessa forma, enquanto não houver nos autos uma certidão da autoridade policial ou uma manifestação conclusiva do perito atestando o esgotamento de todas as análises necessárias sobre o veículo, a manutenção de sua apreensão é medida que se impõe, por força do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.